Tribunal: STF
Processo: ARE 1346382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DA AUTORA.
    A CONTROVÉRSIA RECURSAL DIZ RESPEITO AO PERÍODO (COMUM) DE 20/02/1991 A 31/03/2003, QUE NÃO FOI COMPUTADO ADMINISTRATIVAMENTE. O PEDIDO É DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO CONTRIBUTIVO E DE CONDENAÇÃO DO INSS NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
    NA PETIÇÃO INICIAL, A AUTORA AFIRMA QUE "INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 13/08/1984 TRABALHANDO NO DPD.G.. OCORRE QUE FOI DEMITIDO INJUSTAMENTE DURANTE O GOVERNO FERNANDO COLLOR DE MELLO, COM O ATO DE DISPENSA INJUSTA ACONTECIDO EM 20/02/1991 E A REINTEGRAÇÃO NO DIA 31/03/2003". A TESE POR ELA DEFENDIDA É A DE QUE, COM BASE NA LEI 8.878/1994, DEVE SER COMPUTADO COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO O PERÍODO DE 20/02/1991 (DEMISSÃO) A 31/03/2003 (REINTEGRAÇÃO), MESMO QUE NÃO TENHA HAVIDO CONTRIBUIÇÃO NO INTERVALO.
    NÃO É POSSÍVEL COMPUTAR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA HIPÓTESE DEFENDIDA PELA AUTORA. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDA EXPRESSAMENTE A CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO NO RGPS (ART. 201, § 14, DA CF). O CARÁTER CONTRIBUTIVO DO RGPS TAMBÉM TEM FUNDAMENTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 201, CAPUT, DA CF). PORTANTO, NÃO HÁ COMO RECONHECER O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE NÃO ESTÁ DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL, NEM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES.
    A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU ESTÁ PACIFICADA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. HÁ TAMBÉM JULGADO DA 1ª TURMA DO STJ (AGARESP 365.364) NO SENTIDO DE QUE SEQUER SERIA POSSÍVEL, NO CASO EM APREÇO, O PAGAMENTO RETROATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO TEMPO PARA APOSENTADORIA.
    A AUTORA ALEGA, AINDA, A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO, NO DECRETO 3.048/1999, DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ANISTIADOS POLÍTICOS (ART. 60, VII, DO DECRETO 3.048/1999). A ALEGAÇÃO DEVE SER AFASTADA, POIS O DISPOSITIVO EM QUESTÃO TRATAVA DE ANISTIADOS EM RAZÃO DE ATOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTANTO, NÃO HÁ RELAÇÃO COM O CASO DA AUTORA, NO QUAL O PERÍODO CONTROVERTIDO É DE 20/02/1991 A 31/03/2003. DE TODO MODO, O ART. 60 DO DECRETO 3.048/1999 FOI RECENTEMENTE REVOGADO PELO DECRETO 10.410/2020.
    RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 7º, inciso I; e 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente